Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VAGA. ERRO GROSSEIRO E TERATOLOGIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As contrarrazões recursais visam impugnar as razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão, mormente quando trazem matérias que não foram objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau.
2. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida.
3. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe, exclusivamente, observar seus aspectos formais, de forma a resguardar sua legalidade. Em relação a concursos públicos, a análise judicial deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento.
4. A necessidade de abordagem da matéria com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
5. Agravo de instrumento desprovido.